Tribunal: TJSP
Processo: 9002381-08.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
9002381-08.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCOS NEVES
DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo de Execução Penal no 9002381-08.2019.8.26.0050 - Voto no
Agravo em Execução Penal no 9002381-08.2019.8.26.0050.
Agravante: Marcos Neves dos Santos.
Agravado: Ministério Público.
Execução no 527.810 5a V.E.C. da Capital.
Voto no 39.655 Relator.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
sentenciado Marcos Neves dos Santos contra respeitável decisão proferida pelo
Juízo da 5a Vara das Execuções Criminais da Capital, que indeferiu seu pedido
de progressão de regime, mas o cálculo de liquidação de penas no qual se baseou o
magistrado está equivocado, insistindo na concessão da benesse.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento.
É o breve relatório.
O Agravante cumpre penas de noventa e sete (97) anos,
seis (6) meses e doze (12) dias de reclusão pela prática de homicídios qualificados,
extorsão mediante sequestro agravada, receptação, roubos agravados, tráfico de
drogas, associação criminosa, dano qualificado e crimes da Lei de Armas. O cálculo
liquidação de pena adotou como termo inicial de benefícios o dia 24/11/2005 (data
da prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, praticado em período durante
o qual esteve foragido), mas o Agravante insiste que o termo inicial é 16/4/1995 _
data da primeira prisão. Posteriormente foi realizado outro cálculo de liquidação de
penas, que adotou como termo inicial da progressão a data da última falta disciplina
de natureza grave reconhecida judicialmente (18/3/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Agravo de Execução Penal no 9002381-08.2019.8.26.0050 - Voto no
Pois bem.
O pedido não comportava mesmo deferimento, pois o
Agravante praticou falta disciplinar de natureza grave no dia 18/3/2015
(reconhecida judicialmente), de modo incide o entendimento consubstanciado na
Súmula no 534, do Superior Tribunal de Justiça (“A prática de falta grave
interrompe a contagem do prazo para a progressão do regime de cumprimento de
pena, o qual se reiniciará a partir do cometimento da infração”). Ou seja, o
Agravante deve resgatar 1/6 da pena a partir daquela, o que só ocorrerá no dia
01/7/2029 (conforme cálculo de fls. 16).
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator